Tribunal: TJDFT
Processo: 0727912-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. RESPONSABILIDADE SÓCIO. LIMITE VALOR DAS COTAS SOCIAIS. CAPACIDADE PROCESSUAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) se há razões para a desconstituição da sentença, pois a ação foi ajuizada em desfavor da sociedade empresária e do sócio; e b) se está correto o entendimento do Juízo singular em relação à ausência de capacidade processual que impeça à formação da relação jurídica processual.
2. Nos termos da regra prevista no art. 1110 do Código Civil, após o encerramento da liquidação societária o credor cujo respectivo crédito não tiver sido satisfeito “só terá direito a exigir dos sócios, individualmente, o pagamento do seu crédito, até o limite da soma por eles recebida em partilha, e a propor contra o liquidante ação de perdas e danos” (Ressalvam-se os grifos)
3. No caso em análise é possível perceber que a sociedade empresária recorrente, de fato, foi dissolvida por liquidação. 3.1. É perceptível, portanto, que com o encerramento das atividades da sociedade empresária, eventuais débitos existentes serão pagos com o ativo remanescente. 3.2. Ademais, os sócios permanecem responsáveis pelas dívidas no limite de suas cotas sociais.
4. Diante desse cenário observa-se que é legítima a pretensão recursal exercida pela sociedade empresária credora, em relação ao sócio da sociedade empresária devedora, que também figura no polo passivo da demanda. 4.1. Convém destacar que a dissolução da sociedade empresária recorrida enseja a liquidação e efetiva distribuição de haveres entre os sócios, que devem ser responsabilizados nos limites das cotas sociais pelos débitos existentes.
5. Com efeito, tendo o sócio sido devidamente incluído no polo passivo da demanda, não há razões para a extinção da relação jurídica processual por ausência de capacidade de estar em juízo, nos termos do art. 485, inc. IV, do CPC.
6. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.